Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-05.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000092-05.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 18/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA EXCLUSÃO DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO À PMMG – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, POR ENVOLVER ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, CONFORME ART. 125, § 4º, DA CR/88 – AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 – APLICABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Filipe Augusto Barbosa Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do apelante. Acordam, ainda, em condenar o apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência na forma da nossa lei instrumental civil, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Filipe Augusto Barbosa Ferreira, visando à nulidade da punição de demissão, com pedido de antecipação de tutela para a reintegração, aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 113.454/2013 – 2ª RPM, bem como com pedido de indenização. Segundo a narrativa do apelante e conforme relatório da sentença: - a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Comum, porque a suposta conduta praticada não guarda relação com a atividade policial militar; - foi incorporado à PMMG em 16 de agosto de 2006, exercendo sua função de maneira exemplar, conforme demonstram seus registros funcionais; - em 07/02/2013, foi abordado por policiais civis, que o informaram sobre a suspeita de que o veículo que conduzia, Fiat Punto de cor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vermelha, placa HKK6978, adquirido no mês de outubro de 2012, era furtado, razão pela qual se dirigiu voluntariamente à Delegacia de Polícia Civil, sendo lavrado o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2013-000277094-001; - foi constatado que o chassi do referido veículo não condizia com a placa, percebendo então que havia sido vítima de golpe; - “o Delegado Antônio Fladico informou que ‘não iria autuar o policial militar, por crime recepção, considerando que ao final o resultado seria o mesmo, ou seja, o militar não ficaria preso, pois, arbitraria fiança e ele sairia normalmente e que também não tinha a convicção de que ele policial militar, sd Filipe, havia feito a adulteração de sinal identificador do veículo automotor (clonagem)”; - durante as apurações por parte da Polícia Civil, foi instaurado o PAD nº 1163.454/2013- 2ª RPM, acusando-o de ofender o art. 13, III, c/c o art. 64, II, ambos do CEDM; - ao final da instrução do PAD, a CPAD, de forma unânime, apresentou parecer pela permanência do militar, entendendo que o mesmo foi vítima de golpe; - o parecer da CPAD é vinculante, conforme o que determina o artigo 36 do CEDM; - o CEDMU apresentou parecer concordando com a CPAD, contudo o Comandante da 2ª RPM, contrariando o CEDM, a CPAD, o CEDMU e as provas nos autos, opinou pela demissão do então acusado, o que induziu a decisão do Comandante-Geral e, consequentemente, a decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, que manteve a pena de demissão; - quando houve a deliberação do Governador do Estado de Minas Gerais quanto ao recurso apresentado, publicada no diário oficial em 25/09/2015, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o art. 86, parágrafo único, c/c o art. 90, III, ambos do CEDM; - foi imputada ao acusado conduta exclusivamente criminal, não sendo verificada transgressão residual, conforme os arts. 11 do CEDM e 57 do MAPPA e, sendo a acusação baseada apenas na prática de crime, a demissão somente poderia ser aplicada após sentença criminal transitada em julgado. Requereu, ao final, a procedência da ação para declarar a nulidade do PAD, com a reintegração definitiva aos quadros da PMMG, além de todos os proventos e vantagens decorrentes, mais indenização por danos morais e materiais. Com a inicial, sobreveio aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Em sentença (Evento 15), o douto Juiz de Direito da 5ª Auditoria judiciária Militar Estadual (5ª AJME) decidiu antecipadamente que: [...] Ante o recebimento dos autos, ainda em fase inicial, urge a necessidade de analisar a ocorrência da prescrição de fundo de direito por parte do Autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A prescrição trata-se de um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A Administração Pública, quando é parte em uma ação judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos aos particulares; é uma das peculiaridades que caracterizam o regime jurídico administrativo, desnivelando as partes nas relações jurídicas” (Direito Administrativo. 28ª ed. Atlas). Entre as prerrogativas legais da Administração Pública encontra-se a prescrição quinquenal, assim disposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32: “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” (grifei) Em outras palavras, conclui-se que o referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “prescreve em cinco anos todo e qualquer direito contra a Fazenda, contado o prazo da data do ato ou fato que lhe tenha dado origem” (REsp. nº 13.794-GO, rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 31.08.92, p. 13.637). O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por sua vez, editou a Súmula nº 5, que diz: “SÚMULA 5 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos.” A presente ação foi ajuizada em 05/07/2022, conforme data de distribuição constante no evento 1, OUT2. O ato que o Autor pretende ver anulado data de 25/09/2015 (evento 13, COP6, páginas 71 a 78), já tendo, pois, ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Ressalta-se que, quanto à alegação autoral de prescrição da pretensão punitiva, razão não lhe assiste, pois, conforme a Súmula 1, do TJMMG, o artigo 90, do CEDM, é inconstitucional, nos seguintes termos: “SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão.” E nem se alegue que o presente caso trata-se de nulidade absoluta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não há a ocorrência de vícios insanáveis ou ilegalidades aparentes no ato de exclusão do Autor, capazes de enquadrá-lo na imprescritibilidade dos atos administrativos nulos. Pelo que consta dos autos, o Autor pretende, ao meu ver, apenas a revisão da sua longínqua demissão, não havendo qualquer vício de requisitos de validade do ato administrativo. Ressalto que o requerimento protocolado em 26/08/2020 (quase 5 anos após a efetivação da demissão) é totalmente intempestivo, descabido e inoportuno, não devendo ser considerado para fins de início da contagem do prazo prescricional. Isto posto, julgo liminarmente improcedentes os pedidos, com supedâneo no artigo 332, parágrafo 1º, do CPC. Deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não se instaurou a relação processual. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, sem condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência. Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 18), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, incluindo a preliminar de incompetência da Justiça Militar Estadual. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 27), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise é absolutamente simples, sem obstáculos à solução. Vejam vossas excelências que alguns fatos são incontroversos, como se segue, em destaque: - o autor, ora apelante, teve sua demissão efetivada em 25/09/2015, e a presente ação foi ajuizada somente em 05/07/2022. Portanto, observo que a pretensão do autor, apelante, na data do ajuizamento da demanda, se encontrava fulminada pela prescrição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fundo de direito, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujo prazo se expirou muito tempo antes da data do ajuizamento, razão pela qual não temos, sequer, como analisar quaisquer alegações autorais. Na forma do no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, é de 05 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze ação em face da Administração Pública. Cito, por oportuno, trecho do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, nos autos da Apelação Cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001, que representa lição clara e importante sobre o tema: [...] O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: “Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material”. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidar-se outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838). Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...] No mesmo sentido, encontra-se a Súmula n. 5 deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Tribunal Pleno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" em 10/09/2009. Confira-se o seu teor: Súmula n. 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Esta é, também, por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo-se dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. Em casos como este, o Juiz pode, a qualquer tempo, reconhecer, até mesmo de ofício, antecipadamente, a ocorrência da prescrição, à exceção das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, mas não temos essa última condição no caso em estudo. Por fim, apenas com o fim didático, causa espanto quando vemos a alegação de incompetência da Justiça Militar Estadual para o processamento e o julgamento do feito de tal natureza, uma vez que a competência está clarividente no art. 125, § 4º, da Constituição da República, e a dedução de pedido contra a expressa previsão normativa pode gerar a litigância de má-fé. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, ora apelante. Nesta instância, condeno o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 provenientes da sucumbência na forma da nossa lei instrumental civil, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator